Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. As circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao réu que, flagrado na posse de um celular produto de crime anterior, afirmou em juízo ter ciência de que poderia se tratar de bem de origem ilícita. Além disso, afirmou que trocou um aparelho antigo pelo novo, na chamada “feira do rolo”, sem nota fiscal ou qualquer outra documentação, e não forneceu qualquer dado que pudesse identificar o suposto vendedor.
4. O patamar de aumento de pena referente à circunstância judicial avaliada negativamente deve ser readequado, visto que em desconformidade com o parâmetro estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (1/6 para cada circunstância judicial), em recentes julgados.
5. Embora a pena corporal tenha sido fixada em patamar não superior a 4 (quatro) anos, que implicaria no regime aberto, a condição de reincidente e de possuidor de uma condição judicial desfavorável (antecedentes) repercute na incidência de regime mais rigoroso, por expressa disposição legal, qual seja: o semiaberto.
6. Recurso parcialmente provido.